Tribunal: TJPA
Processo: 0841007-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841007-44.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MARIA EUNICE DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MARIA EUNICE DE SOUZA FERREIRA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SAQUES INDEVIDOS APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, com recurso adesivo de Maria Eunice de Souza Ferreira, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de ressarcimento ao erário fundada em saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, no valor de R$ 76.988,45, sob fundamento de inépcia da inicial, após indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário formulado para identificação da autoria dos levantamentos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da quebra de sigilo bancário, considerada prova essencial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de provas sem oportunizar a produção probatória requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente, não possui caráter absoluto e admite relativização por ordem judicial diante de relevante interesse público e necessidade de elucidação dos fatos controvertidos.

4.

A quebra do sigilo bancário da requerida, curadora da beneficiária falecida, constitui medida indispensável para apuração da autoria dos saques e do destino dos valores percebidos após o óbito.

5.

A prova requerida revela-se insubstituível por outros meios menos gravosos, sendo a única apta a permitir a reconstrução da verdade dos fatos.

6.

O indeferimento de produção de prova essencial, seguido da extinção do processo por ausência de comprovação dos fatos alegados, caracteriza cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

7.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece que há nulidade quando o magistrado impede a produção de provas oportunamente requeridas e decide em desfavor da parte por insuficiência probatória.

8.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução, restando prejudicado o recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova essencial, indispensável à elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de provas após indeferir diligência probatória imprescindível, impondo-se a reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII e LV; CPC, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0870926-10.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803369-32.2021.8.14.0045, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e julgar prejudicado o recurso adesivo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e de
RECURSO ADESIVO
interposto por
MARIA EUNICE DE SOUZA FERREIRA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com demanda visando o ressarcimento de R$ 76.988,45 (setenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) advindos de saques indevidos realizados entre novembro de 2015 e março de 2016, referentes ao benefício previdenciário titularizado pela segurada Antônia de Souza Ferreira, falecida em 12/11/2015. O ente autárquico postulou, expressamente, a quebra de sigilo bancário da falecida e da curadora/ré para identificar a autoria dos saques, além da indisponibilidade de bens.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, pelos fatos ao norte alinhavados e nos moldes da fundamentação desta decisão, em razão da inépcia da petição inicial, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos moldes do art. 485, I e VI, do CPC.

Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015, bem como sem honorários.

Inconformado, o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, o patrono da parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando na espécie a imprescindibilidade da quebra do sigilo bancário, o qual foi indeferido pelo magistrado a quo.

Sustenta que, ao negar a produção da prova requerida indispensável à resolução do feito e, ato contínuo, julgar pela improcedência por falta de provas sobre o alegado, houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art.5º, LV, da CRFB/88).

Ademais, defende a ausência de prescrição e prosseguimento da ação.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, com o fito de determinar a retomada da marcha processual com a consequente produção da prova requerida.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Ato contínuo, MARIA EUNICE DE SOUZA FERREIRA interpôs recurso adesivo, no qual sustenta a ilegitimidade ativa do IGEPREV e a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Devidamente intimado, o Instituto apresentou resposta ao apelo adesivo, rechaçando as teses recursais e requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV para anular a sentença, e pelo não conhecimento do Recurso Adesivo ante a sua patente perda de objeto.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta nulidade do provimento jurisdicional que indeferiu a quebra do sigilo fiscal e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de prova da autoria dos saques realizados com o cartão magnético da falecida, indeferindo a exordial com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do CPC.

Conquanto o sigilo bancário goze de proteção constitucional (art. 5º, XII, CF/88), tal garantia não detém caráter absoluto, comportando mitigações sempre que confrontada com o interesse público ou com a imperativa necessidade de prestação jurisdicional.

Na hipótese vertente, a quebra do sigilo bancário da requerida, filha e curadora da falecida, revela-se providência indispensável ao deslinde da controvérsia. Dada a sua responsabilidade na gestão dos bens e o provável acesso aos meios de movimentação da conta, tal medida é a única via capaz de esclarecer o destino dos valores creditados após o óbito, identificando-se eventuais transferências ou a autoria de saques.

Cuida-se de prova que não admite substituição por outro meio menos gravoso, sendo a incursão nos dados bancários medida necessária à busca da verdade real. O indeferimento de diligência essencial à demonstração do direito alegado configura nítido cerceamento de defesa, afrontando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Em caso semelhante aos autos, esta Corte já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A negativa de produção de prova essencial, quando se revela imprescindível para elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. O sigilo bancário pode ser relativizado por ordem judicial, em hipóteses de relevante interesse público, como na apuração de eventual desvio de recursos públicos após o falecimento de beneficiário de previdência.

3. É imprescindível a reabertura da instrução processual, com autorização para quebra do sigilo bancário, quando a prova é única via apta a revelar a verdade real dos fatos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08709261020228140301 28722935, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, de acordo com o entendimento pacificado no STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021
)

Na mesma linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3. O juízo a quo, ao prolatar a sentença, fundamentou que não há comprovação de que o alegado atraso na realização do procedimento cirúrgico tenha contribuído para os danos morais e materiais alegados, pois não houve demonstração de que a conduta administrativa ocasionou danos além do esperado. No entanto, a prova pericial pretendida pelo Apelante, a quem compete o ônus da prova, destina-se exatamente a essa finalidade.

4. Suprimida a fase instrutória, torna-se inviável a comprovação da pretensão autoral, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

5. A teor da jurisprudência consolidada pelo STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido da parte é indeferido por insuficiência probatória, a despeito do requerimento para sua produção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803369-32.2021.8.14.0045 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025) (grifo nosso)

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte de Justiça, a negativa de produção de prova essencial, quando se revela imprescindível para a elucidação do real destino do dinheiro público, configura grave cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para o escorreito prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a análise da prova requerida. Por conseguinte, ante a anulação integral da sentença e o consequente retorno dos autos à origem, julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pela requerida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/04/2026